Tribunal: TJDFT
Processo: 0707985-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707985-09.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAERCIO DO CARMO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta de sentença proferida pelo juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de reparação por dano causado na conta PASEP ajuizada por LAERCIO DO CARMO em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. Na origem, a parte recorrente não requereu o benefício da gratuidade de justiça em sua petição inicial e recolheu as custas processuais. No recurso (ID 60016792) o apelante requer o deferimento do benefício de gratuidade de justiça e junta documentos. A decisão de ID 60985784 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O apelante opôs embargos de declaração visando a modificação do indeferimento (ID 61064563). A decisão de ID 61577463 rejeitou os embargos opostos e concedeu novo prazo para o recolhimento do preparo. Intimado (ID 61675875) a parte recorrente não promoveu o recolhimento do preparo (ID 62660267). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 99, § 7o c/c art. 101, § 2o, ambos do CPC, indeferido o pedido de gratuidade de justiça requerido no recurso a parte recorrente deve ser intimada a recolher o respectivo preparo para o seu conhecimento. Em caso de inércia, nos termos do art. 1.007 do CPC, a não comprovação do pagamento do preparo implica a pena de deserção, fato impeditivo ao conhecimento do recurso (art. 932, inc. III, do CPC). No particular, em razão do indeferimento do benefício da gratuidade de justiça (ID 60985784), a parte recorrente foi intimada para recolher o preparo (ID 61675875), mas a determinação não foi atendida, impondo-se o reconhecimento da inadmissibilidade do recurso em face da deserção. Além disso é aplicável, ao caso, a tese fixada no Tema Repetitivo 1059 do STJ: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação” (g. n.). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Em observância à tese fixada no Tema Repetitivo 1059 do STJ e ao disposto no § 11 do artigo 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 11% do valor atualizado da causa. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital